Tribunal: TJES
Processo: 5000372-72.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-72.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL EVIDENCIANDO A VONTADE DO CONSUMIDOR. AUTENTICIDADE COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito", declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou o banco ao pagamento do dobro dos valores descontados, além de danos morais no montante de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade e autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da alegação de inexistência do negócio jurídico; (ii) apurar a existência de ato ilícito que justifique a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando a autenticidade da contratação por meio de trilha digital, com apresentação de relatório detalhado contendo: fotografia "selfie" da autora, geolocalização correspondente ao endereço indicado pela consumidora, dados de IP, data e horário da manifestação de consentimento e assinatura digital certificada.

4 - Ficou comprovado que os valores referentes à operação de crédito foram depositados em conta bancária de titularidade da autora, não havendo demonstração de extravio de documentos ou uso indevido de seus dados, tampouco registro de boletim de ocorrência que corroborasse a alegação de fraude.

5 - Não configurado ato ilícito que tenha gerado dano moral à autora, uma vez que a contratação foi regular e os descontos realizados encontram-se vinculados ao negócio jurídico validamente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A regularidade de contrato eletrônico pode ser atestada por meio de trilha digital que demonstre a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, incluindo geolocalização, IP, fotografia "selfie" e assinatura digital certificada.

A ausência de ato ilícito inviabiliza a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em razão da Sentença (id. 10906500) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito” ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco requerido a pagar o valor correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da requerente, relativos ao contrato contestado nos autos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10906502) o apelante aduz, em síntese: I) a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação; II) há nos autos a fotografia da apelada, bem como a prova de que a assinatura do contrato foi realizada em seu endereço, consoante se infere da geolocalização e do IP fornecido pela certificadora da assinatura digital; III) os valores foram depositados em conta de titularidade da requerente; IV) ser incabível a restituição em dobro do indébito por não ter sido demonstrada a má-fé; VI) não há nos autos prova do dano moral sofrido.

Contrarrazões no id. 10906509, pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000372-72.2023.8.08.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em razão da Sentença (id. 10906500) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Iúna, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito” ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco requerido a pagar o valor

correspondente ao dobro dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da requerente, relativos ao contrato contestado nos autos, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10906502) o apelante aduz, em síntese: I) a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação; II) há nos autos a fotografia da apelada, bem como a prova de que a assinatura do contrato foi realizada em seu endereço, consoante se infere da geolocalização e do IP fornecido pela certificadora da assinatura digital; III) os valores foram depositados em conta de titularidade da requerente; IV) ser incabível a restituição em dobro do indébito por não ter sido demonstrada a má-fé; VI) não há nos autos prova do dano moral sofrido.

Contrarrazões no id. 10906509, pelo desprovimento recursal.

Cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato do empréstimo consignado nº 634243986 no dia 27/08/2021, com início de desconto em setembro de 2021 e com término em 08/2028, com um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais com valor de R$ 29,49 (vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), incidente sobre o benefício previdenciário, requerendo a autora a cessação dos descontos realizados pelo ora apelante, em razão da ausência afirmando não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira.

Em sua peça de defesa o recorrente afirma a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação, sustentando a validade da contratação eletrônica, com o envio de cópia dos documentos de identificação da consumidora.

Operada a inversão do ônus da prova no bojo do provimento objurgado, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o eminente Magistrado a quo entendeu que o banco requerido, não logrou demonstrar a legalidade da contratação.

Exsurge, contudo, do contexto probatório colacionado aos autos, que o banco Apelado logrou se desincumbir do ônus probatório que recaía sobre si ao apresentar relatório detalhado com a descrição dos eventos que levaram à contratação (id. 10906422), do qual se extrai, além de fotografia “
selfie
” da requerente e cópia do seu documento pessoal de identificação civil, dados de geolocalização que correspondem à agência de empréstimos denominada “CredFácil”, localizada a poucos metros do endereço indicado pela autora em sua proemial, bem como a data e o horário da manifestação do seu consentimento aos termos do ajuste (id 5856187).

Soma-se a isso a comprovação de que o valor liberado pela operação de crédito foi depositado em conta bancária de titularidade da própria apelada (id. 10906420).

Nesse cenário, tem-se por suficientemente demonstrada a efetiva realização do negócio jurídico, como, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao se deparar com caso semelhante ao que ora se aprecia:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Nos termos do disposto no art. 370, caput e §1º, do CPC, a produção de prova que não se prestará a influenciar o resultado do julgamento é dispensável, inexistindo, pois, cerceamento de defesa no indeferimento de depoimento pessoal do apelado. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.

2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.

2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023)”

Saliente-se, por derradeiro, que, a despeito da alegação de fraude, o contrato ora impugnado trata-se de renegociação de dívida oriunda de outros empréstimos realizados pela autora, e que são objeto de discussão, cada um deles, em ação judicial distinta, todos celebrados, no dia 26 de agosto de 2021, não esclarecendo a autora a destinação dos valores recebidos em sua conta bancária, tampouco se tendo notícia da lavratura de Boletim de Ocorrência em razão de eventual extravio ou uso indevido de seus documentos pessoais e/ou dispositivos móveis.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
conferindo-lhe provimento,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, suspendendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.